Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência, ajuizada em face de Q.P.S.A.M.L. indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na realização, com emergência, de cirurgias reparadoras pós-tratamento de obesidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida aos autos cinge-se em saber se o plano de saúde deve custear a cirurgia reparadora pós bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os planos privados de assistência à saúde se destinam à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com contraprestação estabelecida por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir assistência à saúde, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, compreendendo todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observando os termos da Lei e do contrato firmado entre os contratantes.
4. Nesse sentido, as cirurgias plásticas após a realização de cirurgia bariátrica, constituem continuidade do tratamento da obesidade mórbida, de tal sorte que não podem ter seu custeio negado pela operadora de plano de saúde, desde que seja demonstrado seu caráter reparatório. Regulamentando esta exceção, o inciso II, do art. 10 da Lei 9.656/98, exclui da cobertura dos planos de saúde procedimentos clínicos e cirúrgicos, dentre as quais as cirurgias plásticas, com fins estéticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, fundamentado na alegação de que a cirurgia tem caráter meramente estético, é abusiva quando demonstrada sua necessidade para a saúde do paciente.
Dispositivos relevantes citados: inciso I, do artigo 1o, c/c o artigo 35-F da Lei 9.656/98, art. 10 da Lei 9656/1998. Tema 1069/STJ.